Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O cumprimento de sentença está limitado ao que consta no título judicial, sendo vedada interpretação que amplie as balizas do que foi decidido.
2. A decisão exequenda limita-se a afastar a incidência da Instrução Normativa n° 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal, inexistindo qualquer condenação pecuniária endereçada ao Distrito Federal.
3. Deve ser negado provimento ao agravo interno que não apresente argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.